Tribunal: TJPA
Processo: 0805820-05.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805820-05.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: DANIEL CARDOSO DE AZEVEDO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO DE ANULATÓRIA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
. REMOÇÃO “EX OFFÍCIO” DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ATO ADMINISTRATIVO DEVIDAMENTE MOTIVADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de três a dez dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ricardo Ferreira Nunes (Convocado).

Belém, 10 de maio de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
Daniel Cardoso de Azevedo

visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo de Direito de Vara da Comarca de Marabá que, nos autos da
AÇÃO DE ANULATÓRIA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
, proc. nº
0802874-73.2020.8.14.0028
, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO
de mesmo nome,
indeferiu o pedido de liminar, nos seguintes termos (Id. 17510528), “verbis”:

“...

É o relatório. DECIDO.

A concessão da liminar pugna pela existência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A
probabilidade do direito
caracteriza-se como a existência da prova necessária à concessão do provimento sumário. Tem o sentido de expressar que a tutela pretendida pelo Autor induz o Julgador a um juízo de verossimilhança, ou seja, à convicção preliminar acerca da aparência do direito e o
perigo de dano
é risco de um prejuízo ou de um dano ao bem juridicamente protegido.

No caso concreto, ainda que possível vislumbrar a existência do
periculum in mora
, a partir da análise dos documentos probatórios e das alegações presentes nos autos,
não pude identificar o
fumus bonis iuris
, uma vez que não resta patente a ocorrência de ilegalidade no ato administrativa de remoção do Servidor para a sua nova lotação, que não o
impedirá de participar do Conselho de Saúde e nem o excluirá da lista de plantões do HMM,

conforme informações prestadas pelo réu ao id. 17444323 - Pág. 7.
Além do avalio que a validade da decisão em sede de Mandado de Segurança (processo nº 011802-90.2013.8.14.0028) foi proferida em situação diversa a aqui demandada.

Tenho que desde que a Organização Mundial de Saúde – OMS evidenciou a pandemia da
Covid-19
a partir do contágio pelo Novo
Coronavírus
, no dia 11 de março de 2020, tornou-se de conhecimento geral a existência dessa enfermidade epidêmica amplamente disseminada, que tem assolado o mundo inteiro e tem exigido, além da mudança de comportamento dos indivíduos em geral, adoção de medidas de combate e prevenção por parte de autoridades públicas de todas as esferas de governo, sobretudo na gestão dos profissionais que estão à frente do combate ao
Coronavírus
, destacando-se, além das demais profissões, a equipe médica atuante no sistema de saúde.

Pontuo tal realidade, para concluir, por óbvio, que em razão deste evento extraordinário da pandemia, há necessidade/possibilidade de remanejamento da força de trabalho dos Servidores pelo Município. Sem mencionar que, como destacado pela municipalidade, o Hospital Municipal de Marabá, antiga lotação do Autor, é um dos “polos” existentes na cidade de atendimento a vítimas do COVID-19.Portanto, infundados os argumentos de que a sua transferência para atendimento em Centro de Saúde poderá expô-lo ao contágio ao
Coronavírus
. Ora, tais alegações carecem de deferência ao Poder Público e eficiência no desempenho de suas funções.

Por fim, percebo que
o pedido de tutela para que Ente Público proceda à retomada do servidor a sua lotação anterior, qual seja, no Hospital Municipal de Marabá, resume-se na própria providência conclusiva dos autos.

Diante do presente caso, resta imprescindível a realização da instrução probatória para elucidação da lide.

E, uma vez que a medida liminar é um provimento judicial de caráter meramente acautelador do direito agravado no instante do ajuizamento da respectiva ação, considero impetuosa a tomada de decisão favorável neste momento do processo.

Por fim, percebo que
o pedido de tutela para que Ente Público proceda à retomada do servidor a sua lotação anterior, qual seja, no Hospital Municipal de Marabá, resume-se na própria providência conclusiva dos autos.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela provisória de urgência, em sede liminar, nos termos do art. 300 do CPC.

...”

Em suas razões (Id. 3207022
), o agravante diz que é servidor concursado, exercendo o cargo de médico e que há algum tempo vem sofrendo perseguição dos seus superiores, em razão de fazer parte do Conselho Municipal de Saúde e também por denunciar as irregularidades ocorridas na gestão da área de saúde do Município de Marabá.

Diz que vez e outra tentam lhe remover do seu atual local de trabalho para outros mais distantes, em flagrante desvio de finalidade, citando, como exemplo, o fato de ter sido colocado à disposição da Secretária Municipal de Saúde pelo Gestor Médico Técnico e Gestor Médico Clínico por meio de Memorando Externo nº 0071/22020-HMM e pelo Diretor Administrativo do Hospital Municipal de Marabá, por meio do Memorando Externo nº 120/2020-RH/HMM, sem qualquer fundamentação plausível.

Informa que, em razão de não ter havido ordem escrita ou ato oficial, tão somente ligação da Secretaria responsável, se negou a cumprir a prestação laboral na nova lotação, entendendo também que estava amparado por decisão judicial proferida nos autos dos mandados de segurança nº 0011374-45.2012.814.0028 e 0011802-90.2013.814.00128, que tramitaram perante a 3ª Vara Cível de Marabá, lavrada nos seguintes termos, “verbis”:

“...

“ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de medida liminar e determino que o impetrado Sr. NAGIB MUTRAN NETO – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARABÁ, providencie de imediato, o retorno do médico DANIEL CARDOSO DE AZEVEDO ao seu posto de trabalho no Hospital Municipal de Marabá, incluindo seu nome na lista de médicos plantonistas do HMM, sob pena da incidência da multa pessoal de R$1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento, independentemente da sujeição as penas do crime de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal.

...”

Salienta que fazia parte da Comissão de Saúde do Trabalhador do Hospital Municipal, na função de médico do trabalho, onde não tinha qualquer contato com pacientes, participando também das escalas de plantão.

Salienta também que acabou de ter um filho, que pode ficar mais exposto à contaminação do pai e que quando exercia a função de médico do trabalho no Hospital Municipal não tinha contato com os portadores da Covid-19, sendo agora privilégio os médicos contratados.

Sustenta a ilegalidade do ato de remoção, pugna pela concessão da tutela de urgência e, no mérito, o provimento do recurso.

Junta documentos.

Os autos vieram à minha relatoria.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo (id. 3519716).

Contrarrazões defendendo a manutenção da decisão “a quo”, vez que pautada de conformidade com o poder discricionário da Administração, estando dentro da legalidade, não havendo falar em perseguição política ou ideológica (id. 3725157).

Requer o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso (id. 3746273).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

Reafirmo a presença dos requisitos de admissibilidade recursal.

Verifica-se que o agravante insurge-se contra a decisão do juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido de concessão de medida liminar visando à anulação de ato administrativo de remoção de seu local trabalho para outro, posto que anulação de remoção de seu local de trabalho para outro, posto que ausentes os requisitos autorizativos, restando imotivado, sendo, diante disso, nulo de pleno direito.

Sobre o tema, faz-se necessário frisar que a remoção de servidor é ato que se insere no âmbito da discricionariedade do administrador público, inexistindo direito adquirido à permanência na repartição ou no local onde ele venha prestando serviços.

Com efeito, como não há garantia estatutária, nem constitucional, de inamovibilidade para o servidor público, podendo a remoção se dar
ex officio
(a obrigação do ofício), de acordo com o poder discricionário da Administração Pública. Entretanto, deve ser obedecido nesse caso a conveniência, a razoabilidade, a necessidade e a oportunidade do ato administrativo, além da sua publicidade, os quais, conforme se extrai da decisão impugnada, estão devidamente presentes.

Dessa maneira, estando o ato de remoção devidamente motivado, tem-se que ele também é apto a justificar a presença do interesse público destinado a promover a movimentação do ora agravante, de acordo com os termos do Memorando nº 314/2020-GAB-MAB/SMS, assinado pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. Luciano Lopes Dias, id. 3725159, págs.

01/04, cujos trechos destaco, “verbis”:

“...

a) Do vínculo do autor com o munícipio e da não comprovação de especialização pelo autor:

O Autor, Daniel Cardoso de Azevedo, ajuizou ação anulatória c/c obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada,
requisitando liminarmente
a concessão de antecipação da tutela para determinar ao réu que providencie de imediato
o retorno do autor
ao seu posto de trabalho no Hospital Municipal de Marabá,
na função anteriormente exercida de médico do trabalho
, incluindo seu nome na lista de médicos plantonistas do HMM.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o autor é
médico clínico geral
do quadro efetivo do Município de Marabá, (Portaria de Nomeação n° 1361/2011-SEMAD e Termo de Posse e Investidura no Cargo anexados pelo autor as fls. 20, ID 17113446 e fls. 21 ID

17113447), não possuindo vínculo com o município na qualidade de médico especialista em medicina do trabalho.

O Autor compôs a Comissão Temporária de Serviço Especializado em Engenheira de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT do HMM, portaria n° 764/2019-GP (em anexo), com vigência de 06 (seis) meses (março – agosto de 2019).

Ocorre que, ao ser convocado para apresentação da documentação de comprovação para a composição da Comissão Permanente de Serviço Especializado em Engenheira de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT do HMM (memo. Externo n° 181/2019-GABMAB/SMS em anexo), o autor apresentou somente diploma de pós-graduação latu sensu, em nível de especialização, em medicina do trabalho, desacompanhada do competente RQE – Registro de Qualificação de Especialidade junto ao CRM – Conselho Regional de Medicina.

Neste particular, a Procuradoria Geral do Município – PROGEM, em consulta acerca da matéria já havia se posicionado que o Registro de especialidade Médica – RQE é documento indispensável para a comprovação da especialização, sendo vedado ao médico a auto divulgação como especialista, sem o RQE (parecer em anexo).

Assim,
não há que se falar em retorno do autor para a função de médico do trabalho do HMM, posto que o autor possui vínculo de clínico geral, e mesmo quando convocado para apresentação do registro de qualificação de especialidade junto ao CRM, não se desincumbiu da comprovação
.

b) Da mudança de lotação do autor:

Como esclarecido em tópico anterior, o autor compôs a Comissão Temporária de Serviço Especializado em Engenheira de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT no âmbito do HMM, e, como o próprio autor informa em sua petição inicial, além das atribuições do SESMT, não fazia atendimento aos usuários assistidos naquele hospital, realizava apenas suturas em pacientes atendidos em plantão médico (vide parágrafo 11 da petição inicial).

Assim, diante da impossibilidade legal da inclusão do autor na composição da comissão permanente do SESMT, o servidor fora colocado à disposição da Secretaria Municipal de Saúde pelo Gestor Médico Técnico e Gestor Médico Clínico, por meio do memorando externo n° 0071/2020-HMM e pelo Diretor Administrativo do Hospital Municipal de Marabá, por meio do Memorando Externo n° 120/2020-RH/HMM (documentos em anexo).

Ante a disponibilidade do servidor, e, considerando a necessidade de médico clínico geral para atendimento na Atenção Básica, conforme demonstra Memorando Interno n°233/DAB/SMS (em anexo), a administração realizou a alteração da lotação do profissional, restando devidamente comprovada a necessidade pública, bem como a legalidade do ato.

c) Da inclusão do autor na lista de plantonista do HMM:

Quanto ao pedido de inclusão na lista de médicos plantonistas do HMM, cumpre esclarecer que
o autor permanece na escala de plantões do hospital
.

Vale apontar ainda que o próprio autor comprova que não fora retirado da escala de plantão, conforme se extrai do documento anexado as fls. 41, ID 17113460, onde se verifica que entre os dias 21 de março à 30 de abril o profissional realizou 06 (seis) plantões noturnos no HMM.

Na oportunidade anexamos escalas e espelhos de ponto compreendendo o período de 21.03.2020 a 20.04.2020 e 21.04.2020 a 20.05.2020, comprovando que o autor permanece no rol de plantonistas no HMM.

A par de ter médicos plantonistas contratados lotados no HMM para suplementar a necessidade do hospital, não há que se falar que tais contratações causem prejuízos ao autor,

tendo em vista que ele permanece em escala e efetivamente executando plantões.

Cumpre salientar ainda que os médicos do quadro efetivo realizam plantões no Hospital Municipal de acordo com a disponibilidade do profissional e manifestação de interesse.

As escalas de plantões são estabelecidas pela administração do hospital, em conformidade com previa consulta aos profissionais.

d) Da suposta exposição do autor à contaminação pelo vírus COVID-19:

Quanto à alegação do autor de que a lotação em unidade básica de saúde o torna mais exposto a contaminação pelo COVID-19, com o devido respeito, tal alegação raia as beiras do absurdo, posto que primeiramente, o autor é médico, profissional da saúde que desempenha papel fundamental na assistência à saúde da população.

Segundo, é um verdadeiro contrassenso o Autor informar que possui receio de ser contaminado pelo COVID-19 e requisitar sua lotação no Hospital Municipal de Marabá, posto que apesar de todas as medidas sanitárias adotadas pelo Município para que aquele hospital mantenha o maior nível de segurança aos profissionais e demais pacientes, o HMM é a referência municipal para atendimento à pacientes contaminados pelo vírus, sendo o HMM a Unidade mais infectante do município.

Além disso, o fato de existir ala específica para assistência aos pacientes de COVID-19 no HMM, não traz nenhuma garantia que os pacientes atendimentos na ala de pronto socorro – PS (local onde o médico realiza plantões) eventualmente também não estejam contaminados, já que muitos pacientes de COVID-19 são assintomáticos e, infelizmente, o município de Marabá já possui transmissão comunitária do vírus.

A bem da verdade, os profissionais da linha de frente da área da saúde (médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagens, etc), independentemente do local de lotação recebem EPIs, os atendimentos são realizados dentro dos protocolos de segurança, os profissionais são treinados e capacitados para reduzir ao máximo os riscos de contaminação e além disso, o Município intensificou o processo de limpeza e higienização de todas as Unidades de Saúde do Município.

Cumpre esclarecer que as Unidades Básicas de Saúde realizam atendimentos rotineiros, encaminhando para atendimento especializado quando necessário, e, além disso, pacientes com manifestação de sintomas mais severos comumente buscam atendimento médico diretamente no Hospital Municipal de Marabá.

...”

Além disso, extrai-se dos comentos constantes do id. 3755160, págs. 01/18, que houve trâmite administrativo regular da remoção do agravante, que contou, inclusive, com sua cientificação (id. 3755160, pág. 05) e, também, com parecer jurídico favorável exarado pela Procuradoria do Município de Marabá, assinado pela Procuradora Josiane Kraus Mattei (id. 3755160, pág. 13), nos seguintes termos:

“...

Ante o exposto, cumpridas as observações legais, OPINO pela possibilidade legal de mudança do local de lotação do servidor DANIEL CARDOSO DE AZEVEDO, Médico Clínico Geral, observadas as formalidades legais e atendido o interesse público.

...”

A jurisprudência dos nossos Tribunais é uníssona no sentido de que havendo motivação do ato administrativo, não há falar em nulidade, “verbis”:

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR Nº 10.990/97.
REMOÇÃO
DE SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR LOTADO EM MUNICÍPIO DISTINTO DE SUA RESIDÊNCIA. GENITORA COM PROBLEMAS DE SAÚDE. CURADOR. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO EM ABSTRATO. NECESSIDADE DE PONDERAÇÃO.
I - O princípio da supremacia do interesse público com a fundamentação apresentada pelo agravante tenderá somente à supressão do interesse privado, e não à exigência de sopesamento no caso concreto, em que pese à prevalência – em abstrato – do interesse público, para se alcançar uma otimização, caracterizado pela máxima realização dos direitos envolvidos. II - Assim preconiza o art. 3º, II, do Decreto Estadual nº 36.175/1995: “As movimentações de que trata este Decreto, em observância ao artigo anterior, efetivar-se-ão pelos seguintes
motivos
: (...) II - por
motivo
de saúde própria ou de dependente do servidor policial-militar, devendo tal medida ser recomendada por Junta Médica de Hospital da Brigada Militar, com o indicativo de qual a região do Estado que é propícia ao restabelecimento do interessado ou seu dependente, desde que esta seja a única alternativa de tratamento viável.” RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.(Recurso Cível, Nº 71009470584, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Luiz John dos Santos, Julgado em: 30-10-2020) (grifei)

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PAVERAMA.
AÇÃO ORDINÁRIA.
MOTIVAÇÃO
E DESVIO DE FINALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE
REMOÇÃO
/RELOTAÇÃO ENTRE SECRETARIAS MUNICIPAIS. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA
. DANO MORAL. UNIRRECORRIBILIDADE. LITISPENDÊNCIA. 1. Admissibilidade recursal. Interposição de dois recursos contra a mesma decisão. Ofensa ao princípio da unirrecorribilidade das decisões. Preclusão consumativa. 2. Litispendência parcial. A partir da constatação da identidade de partes, causa de pedir e pedidos (tríplice identidade) entre a presente demanda e anterior ação ajuizada pelo autor, revela-se impositivo o reconhecimento da litispendência com relação aos pedidos coincidentes. 3. Embora pleiteada e homologada a desistência da anterior demanda ajuizada, constata-se que a presente ação foi proposta enquanto aquela ainda estava em curso.
4. No mérito. Os servidores públicos, de maneira geral, não possuem a garantia da inamovibilidade, sendo lotados segundo critérios de oportunidade e conveniência da administração, permitindo, da mesma forma, a
remoção
ou transferência de ofício, com fulcro na alegada necessidade. Ato de
remoção
previsto no artigo 73 da Lei Orgânica do Município de Paverama c/c os artigos 41 e 42 da Lei Municipal nº 199/1991.
5. Ausente ilegalidade praticada pela Administração Pública, não há que se falar em direito ao pagamento de indenização pelo período em que o autor deixou de receber gratificação da Lei nº 1.688/2006. Não demonstrados os fatos constitutivos do direito do autor (art. 373, I, do CPC). 6. Pretensão ao pagamento de vale refeição que, no caso, esbarra na ausência de previsão legal no artigo 5º da Lei Municipal n.º 2.232/10. 7. Atualização do vale-refeição que foi procedida, conforme demonstrado pelo Município. 8. Sentença de improcedência na origem. EXTINTO PARCIALMENTE O FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR LITISPENDÊNCIA. CONHECIDO APENAS DO PRIMEIRO RECURSO MANEJADO PELO AUTOR, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.(Apelação Cível, Nº 70081442667, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 27-08-2020) (grifei)

Quanto à alegação do agravante de que com a mudança do local de trabalho estaria exposto ao vírus da Covid – 19, entendo que tal argumento não deve prosperar, em razão do Hospital Municipal de Marabá, local onde pretende permanecer exercendo suas funções laborais, conforme bem consignou o juízo “a quo” na decisão agravada, “...
é um dos “polos” existentes na cidade de atendimento às vítimas do COVID-19. Portanto, infundados os argumentos de que a sua transferência para atendimento em Centro de Saúde poderá expô-lo ao contágio ao
Coronavírus
. Ora, tais alegações carecem de deferência ao Poder Público e eficiência no desempenho de suas funções...”

A respeito desse ponto, não se deve olvidar que todos, indistintamente, diante da pandemia instaurada no planeta, correm risco de vida, sendo natural que determinados grupos profissionais, que exercem atividades essenciais, a exemplo dos médicos, não podem se furtar de dar a sua parcela de contribuição no combate ao mal que atualmente acomete a todos.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto
, mantendo, por conseguinte, os termos da decisão anterior.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém/PA, 10 de maio de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 12/05/2021